Tribunal: TJES
Processo: 5019336-53.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2026-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019336-53.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAPHAEL MOREIRA DA COSTA MONTEIRO

APELADO: NUBIA LIDIA HERINGER

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ERRO MATERIAL DE PROTOCOLO. PETIÇÃO INICIAL AJUIZADA EQUIVOCADAMENTE QUANDO SE PRETENDIA APENAS O DESARQUIVAMENTO DE AUTOS FÍSICOS. RETIFICAÇÃO IMEDIATA PELA PARTE. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL.
PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO
. ISENÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, após pedido da própria parte para arquivamento imediato da ação em razão de erro no protocolo, condenando, todavia, o autor ao pagamento das custas processuais. O Apelante alegou que não houve formação da relação processual, que o ajuizamento decorreu de evidente equívoco, corrigido prontamente, e que não possui condições financeiras de arcar com as custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da condenação ao pagamento das custas processuais em caso de extinção do feito, sem citação da parte contrária, motivada por erro material de protocolo prontamente reconhecido e corrigido pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro de protocolo foi prontamente reconhecido pela parte, que requereu o arquivamento do feito antes mesmo de qualquer despacho judicial, citação ou movimentação relevante, demonstrando boa-fé e zelo processual.

4. O Código de Processo Civil de 2015, orientado pelo princípio da cooperação (art. 6º), exige conduta leal e colaborativa dos sujeitos do processo, o que foi observado pelo Apelante ao comunicar o equívoco imediatamente.

5. O fato gerador da cobrança de custas não se concretizou, inexistindo exigência de recolhimento das custas iniciais ou movimentação judicial que justifique a imposição do encargo processual.

6. A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais de Justiça reconhece que, em situações análogas, deve-se aplicar, por analogia, o art. 290 do CPC, afastando-se a condenação ao pagamento das custas diante da não formação da relação jurídica processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A comunicação imediata de erro material de protocolo antes da citação ou de qualquer movimentação judicial relevante configura hipótese de cancelamento da distribuição, afastando a incidência de custas processuais. O princípio da cooperação impõe o reconhecimento da boa-fé da parte que age diligentemente para evitar a movimentação desnecessária da máquina judiciária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 90, 290 e 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.003.877/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023. TJ-MG, AC 10000211485768001, Rel. Des.ª Mariangela Meyer, j. 14.09.2021, 10ª Câmara Cível, DJe 20.09.2021. TJ-RJ, AI 00614440520188190000, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, j. 14.11.2018, 14ª Câmara Cível. TJ-SC, APL 50013829220228240012, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 21.03.2023, 3ª Câmara de Direito Público. TJ-SP, ApCiv 1000309-11.2023.8.26.0224, Rel. Des. Rômolo Russo, j. 15.01.2024, 34ª Câmara de Direito Privado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Cível interposta por
RAPHAEL MOREIRA DA COSTA MONTEIRO
contra a sentença
de ID 10642424,
proferida pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra/ES, que recebeu a manifestação do Autor
para arquivamento da ação
como pedido de desistência, e, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil,
condenando, contudo, o
recorrente
ao pagamento das custas processuais.

Nas razões recursais (ID 10642426), o Apelante sustenta, em síntese:
(I)
que a ação foi ajuizada erroneamente, uma vez que se tratava apenas de um pedido de desarquivamento dos autos físicos do processo;
(II)
que o Juízo
a quo
não apreciou o pedido de arquivamento do feito, formulado no mesmo dia, logo após constatado o equívoco no protocolo; e
(III)
que o Requerente exerce atualmente atividade autônoma como vendedor ambulante, sendo o responsável pela manutenção de sua família, motivo pelo qual não possui condições de arcar com as custas processuais. Assim, requer seja declarada a inexigibilidade do pagamento das referidas custas.

Não foram apresentadas contrarrazões, diante da ausência de triangularização da lide.

Pois bem
. Cinge-se a controvérsia recursal à análise da legalidade da sentença que condenou o Apelante ao pagamento das custas, ainda que o ajuizamento da ação tenha decorrido de um evidente equívoco de protocolo, prontamente notificado pela própria parte, e sem que houvesse a citação da parte contrária ou qualquer movimentação substancial do aparato judicial.

Os autos revelam que, em 08 de agosto de 2023, o Apelante protocolizou petição inicial, que consistia, na realidade, em um simples
pedido de desarquivamento dos autos físicos do Processo nº 0007890-80.2019.8.08.0048
, que tramitava perante a Vara de Órfãos e Sucessões.

O pedido de desarquivamento foi protocolada às 17h06 do dia 08/08/2023. Minutos depois, às 17h25 da mesma data, o Apelante apresentou nova petição (ID 10642420), na qual informou o equívoco e requereu o imediato arquivamento do feito, antes mesmo de qualquer despacho judicial. Tal conduta evidencia zelo, boa-fé e diligência processual, uma vez que o advogado da parte, ao perceber o erro, prontamente o comunicou para evitar a movimentação desnecessária da máquina judiciária.

O Juízo de origem, entretanto, interpretou o pedido de arquivamento como desistência da ação e, não vislumbrando óbice à homologação, julgou extinto o processo, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais.

Ocorre que a situação delineada nos autos não se confunde com desistência da ação,
nos termos do artigo 90 do CPC
. O que houve foi um erro material de protocolo, reconhecido e corrigido imediatamente pelo próprio advogado da parte, antes mesmo da citação ou do início da tramitação processual. O sistema processual civil contemporâneo, regido pelo princípio da cooperação (art. 6º do CPC), impõe uma atuação conjunta e leal entre os sujeitos do processo, de modo a promover a eficiência e a boa-fé na condução dos feitos.

O recorrente
demonstrou conduta compatível com a lealdade processual, informando de pronto o equívoco e requerendo o arquivamento da demanda. A penalização do jurisdicionado que age com presteza e transparência — transformando um simples erro de distribuição em condenação ao pagamento de custas — seria medida desarrazoada e contrária aos princípios que orientam o
Código de P
rocesso
C
ivil de 2015.

Além disso, observa-se que não houve sequer a angularização da relação processual, tampouco a realização de qualquer ato citatório ou de impulso oficial. O processo foi encerrado antes mesmo de qualquer movimentação relevante, de modo que não se concretizou o fato gerador
das custas processuais
, que é o efetivo desenvolvimento da atividade jurisdicional.

Ressalte-se, ainda, que, na hipótese em apreço, não
foi exigido
o recolhimento das custas iniciais para o processamento da
demanda
, circunstância que, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, ensejaria o cancelamento da distribuição do feito, com a consequente inexistência de obrigação quanto ao pagamento das custas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que:
“
No caso, não houve recolhimento das custas iniciais, com o consequente pedido de desistência da ação, antes de ocorrida a citação da parte contrária, devendo ser cancelada a distribuição do feito, sem condenação ao pagamento das custas processuais, como dispõe o art. 290 do CPC/2015”
.
(STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.003.877/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Manter a condenação seria impor ao Apelante um ônus indevido, contrariando a boa-fé e o dever de cooperação, além de estimular o formalismo excessivo que o
Código de Processo Civil
buscou superar. A conduta da parte, ao contrário, colaborou para a racionalização da atividade judicial, poupando tempo e recursos públicos.

A propósito, confira-se a jurisprudência em casos semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PROTOCOLO EM DUPLICIDADE - EXTINÇÃO DO FEITO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS - BOA-FÉ CONSTATADA - ISENÇÃO RECONHECIDA - SENTENÇA REFORMADA. -
Havendo o protocolo, em duplicidade, da petição de embargos à execução por equivoco da parte que, imediatamente, requereu a desistência do feito, antes mesmo da citação, deve ser deferida a isenção do pagamento de custas processuais, admitindo-se a aplicação, por analogia, do artigo 290, do CPC - Recurso provido.
Sentença reformada. (TJ-MG - AC: 10000211485768001 MG, Relator.: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 14/09/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DIRIGIDA AO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO CÍVEL COMUM.
ERRO NO PROTOCOLO ELETRÔNICO DA EXORDIAL . AUTOR QUE INFORMOU AO R. JUÍZO DE ORIGEM E REQUEREU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA E CONDENOU O AUTOR AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ISENÇÃO. REFORMA. DISTRIBUIÇÃO QUE DEVE SER CANCELADA SEM ÔNUS AO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE FORMAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. BOA-FÉ PROCESSUAL
. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00614440520188190000, Relator.: Des(a). FRANCISCO DE ASSIS PESSANHA FILHO, Data de Julgamento: 14/11/2018, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LIDE AJUIZADA DE FORMA EQUIVOCADA NA COMARCA DE CAÇADOR.
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO FEITO ANTE A PROPOSITURA DE OUTRA AÇÃO NA COMARCA DE CRICÍUMA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO DETERMINANDO-SE O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DEMANDANTE CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO (ART. 15, § 2º, DO REGIMENTO DE CUSTAS DESTE TRIBUNAL) . IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. CONCESSÃO.
DESPESAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FORMAÇÃO DA ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
. (TJ-SC - APL: 50013829220228240012, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 21/03/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

Apelação Cível. Ação declaratória c/c cominatória e indenizatória. Desistência da ação antes da citação a parte contrária.
Homologação por sentença com condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais . Inconformismo. Acolhimento. Desistência antes da angularização processual que acarreta o desaparecimento do fato gerador da cobrança da taxa judiciária. Equiparação ao cancelamento da distribuição (art . 290 do CPC). Precedentes. Sentença reformada para afastar a condenação da autora ao pagamento das custas processuais
. Recurso de apelação provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000309-11.2023.8.26 .0224 Guarulhos, Relator.: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 15/01/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/01/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida
para
excluir a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais.

Deixo de aplicar a regra de majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de fixação de verba honorária em desfavor do Apelante na
origem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida para excluir a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais. Outrossim, deixar de aplicar a regra de majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de fixação de verba honorária em desfavor do Apelante na origem.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.